Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-05.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por NAILSON LOPES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 71700703) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor por SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedente o pleito, consolidando a propriedade e posse exclusiva do veículo em favor da parte apelada, bem como entendendo pela inexistência de ilegalidade das taxas praticadas no contrato entabulado entre os litigantes. Na origem, a apelante pleiteou os benefícios da justiça gratuita, os quais restaram indeferidos ante a ausência de comprovação da efetiva situação de hipossuficiência econômica (ID 71700703). Em suas razões recursais, o recorrente reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça, e de reconhecimento da abusividade dos juros (ID 71700706). No despacho de ID 71818810, foi oportunizado à parte robustecer seu pleito pertinente à gratuidade de justiça com documentos que revelem de modo concreto a alegada hipossuficiência financeira ou comprovar o recolhimento do preparo recursal. A certidão constante do ID 72235575 registra que a parte apelante deixou escoar o prazo, sem apresentar manifestação. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre a matéria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão recorrida. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.380.201/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) – grifo nosso. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de renda e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela recorrente. Na hipótese, defende o apelante que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Contudo, apesar do pedido de gratuidade, do contracheque e do contrato de aluguel (IDs 71700701 e 71700702), os autos não foram guarnecidos com robusta documentação que pudesse, minimamente, indicar qual a efetiva situação econômica da parte apelante. Nada veio aos autos que demonstre, efetivamente, qual a renda auferida e, principalmente, quais os gastos ordinários para permitir apurar a alegada insuficiência. Sequer argumentação foi desenvolvida neste sentido, uma vez que o requerimento se funda, exclusivamente, na apresentação da declaração de hipossuficiência. Em suma, os elementos carreados aos autos são insuficientes à prova do alegado, de sorte que não se contempla hipótese de cabimento da gratuidade de justiça. Importante lembrar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, o que, no caso, deixou de fazer o solicitante. Não bastasse, importa anotar que eventual deferimento do benefício nesta fase processual, dada a natureza do instituto jurídico, produziria efeitos ex nunc apenas, de sorte que eventual condenação nas custas e honorários havida na sentença seria mantida intacta em caso de eventual desprovimento do recurso. Com efeito, os benefícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência, o que não se verifica na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferiores às recolhidas em outros Tribunais. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, restando ausentes demonstrações de despesas ou de receitas pessoais, ou situação pessoal especial, que efetivamente subsidiem a tese de sua hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA ao apelante. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Via de consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, determino que a apelante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 06 de agosto de 2025. Des. ALFEU MACHADO Relator